Tribunal: TRF3
Processo: 0000401-85.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: GAB. 03 - DES.FED. COTRIM GUIMARÃES
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2008-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000401-85.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A
APELADO: MARIA TERESA TIOCA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000401-85.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A
APELADO: MARIA TERESA TIOCA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF face sentença, integrada aos declaratórios, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela Exequente, já recolhidas à fl. 130. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a CEF ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
A recorrente pugna pelo afastamento da condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.
Com contrarrazões, subiram os autos ao E. TRF da 3a Região.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000401-85.2015.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570-A
APELADO: MARIA TERESA TIOCA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se, no caso, de ação monitória proposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra MARIA TERESA TIOCA.
A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a notícia pela autora de que houve transação entre as partes, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela Exequente, já recolhidas à fl. 130. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a CEF ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
A parte autora apresenta recurso de apelação, requerendo, em síntese, o afastamento da verba honorária.
Assiste razão à recorrente no que concerne aos honorários advocatícios fixados na r. sentença recorrida.
Observa-se que, celebrado o acordo, colocando fim ao litígio, não há que se falar em sucumbência, uma vez que resta afastada a situação de parte vencida na lide e, consectário lógico, resultam indevidos honorários advocatícios sucumbenciais.
Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TERMOS DE TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 9.756/98, autoriza o relator, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2.
A transação tem por objetivo prevenir ou terminar litígios. A condenação em verba honorária pressupõe a existência de vencido na lide. Tendo as partes transacionado, não se pode dizer que houve vencidos ou vencedores, e não havendo vencidos, não há condenação em honorários advocatícios.
3. Nos termos do § 2o do artigo 26, do Código de Processo Civil, descabe condenação em honorários de advogado por inexistir sucumbência. 4. Agravo legal improvido.
(AC 04066821319974036103, DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, DJF3 DATA: 08/09/2008 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES, TENDO A PARTE AUTORA RENUNCIADO AO DIREITO DISCUTIDO NO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 269, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCRITA NO ARTIGO 26 DA LEI PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ainda que tenha havido renúncia ao direito pretendido, o instituto jurídico em que esta se verificou é o da transação, definida pela lei como sendo o negócio jurídico através do qual as partes terminam um litígio mediante concessões recíprocas (Código Civil, art. 840). II - Tratando-se de transação, a extinção do processo deve ter como fundamento o inciso III do artigo 269 do Código de Processo Civil. Não configurada tão-somente a renúncia ao direito, vez que a transação a ela se sobrepôs
. III - Na ocorrência de transação são indevidos os honorários advocatícios (CPC, art. 26, § 2o).
IV - Agravo a que se nega provimento.
(AC 03017928919984036102, DESEMBARGADOR FEDERAL HENRIQUE HERKENHOFF, TRF3 - SEGUNDA TURMA, DJF3 DATA: 03/07/2008 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Portanto, uma vez que as partes litigantes firmaram acordo acerca da questão controvertida na ação, resta descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento à apelação
para excluir a verba honorária sucumbencial, como especificado acima.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Assiste razão à recorrente no que concerne aos honorários advocatícios fixados na r. sentença recorrida. Observa-se que, celebrado o acordo, colocando fim ao litígio, não há que se falar em sucumbência, uma vez que resta afastada a situação de parte vencida na lide e, consectário lógico, resultam indevidos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.
2. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para excluir a verba honorária sucumbencial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.